Tribunal: STF
Processo: Rcl 82964
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE PREGABALINA 75MG E PEG 4000 (POLIETILENOGLICOL) EM VIRTUDE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INSERIDOS NA LISTA DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 60 (RE 1366243 - TEMA 1234 - RG) E À SÚMULA VINCULANTE 61 (RE 566471 - TEMA 06 - RG). OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DACIEL CESÁRIO DA SILVA em face de acórdão (e-doc. 03) da Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem, proferido nos autos do Processo nº 5119898-70.2024.8.13.0024, que supostamente teria inobservado as Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta Corte.



    2. O Processo nº 5119898-70.2024.8.13.0024 (e-doc. 02, p. 3-29) foi movido pelo reclamante em face do Estado de Minas Gerais visando ao fornecimento dos medicamentos PREGABALINA 75mg e PEG 4000 (polietilenoglicol) em virtude de acidente vascular cerebral (AVC).



     3. A sentença (e-doc. 02, p. 129-144) foi pela improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    O cerne do litígio perpassa por aferir a responsabilidade do ente réu em fornecer medicamentos à parte autora, a fim de tratar dor crônica e constipação crônica em função de ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (CID I 64).



    (...)



     Importante trazer à baila, por fim, a tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. RE 855.178/SE, Tema 793 em sede de repercussão geral, no sentido alhures exposto de responsabilidade solidária dos entes federados atinente ao cumprimento do direito constitucional de prestação de assistência à saúde (art. 196, CRFB/88). In verbis:



    (...)



    Posteriormente, ao proferir decisão nos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário n. RE 855.178/SE ED, a c. Suprema Corte assentou a referida responsabilidade solidária, contudo, determinou o direcionamento da obrigação ao ente federado originariamente responsável pelo seu cumprimento, cabendo eventuais ressarcimentos aos demais entes inseridos no processo se dar por meios autônomos. Ipsis litteris:



    (...)



    Assim, especialmente em atenção ao determinado pelo c. Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 793 de repercussão geral, tem-se que o Estado, o Município, e a União, são competentes para a prestação do atendimento à saúde da população (Constituição da República, art. 30, VII), detendo a descentralização dos serviços (Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, art. 7º, IX, alterada pela Lei nº 12.466/2011), sendo que a responsabilidade dos entes federados é solidária. 



    Desta feita, permite-se à parte autora ingressar em juízo contra qualquer dos citados entes, não havendo, contudo, exigência de inclusão de outro ente à lide.



    (...)



    De análise detida das provas dos autos, observo que, conforme decisão de ID10229143566, os medicamentos pleiteados pela parte autora, PREGABALINA 75mg e PEG 4000, não encontram-se padronizado no SUS, havendo, inclusive, medidas terapêuticas alternativas para tratamento da doença que acomete o autor na Saúde Pública. 



    Conforme negativa administrativa estadual juntada ao ID 10228496803 – Pág. 34 e 35, item VI e Pág. 38, item VII as medidas alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público para tratamento da doença do autor são: Ácido acetilsalicílico – Comprimido de 500mg; Dipirona – Comprimido de 500mg, solução oral de 500mg/ml; Paracetamol – Comprimido de 500mg, solução oral de 200mg/ml, Ibuprofeno – Comprimidos de 200 e 300mg, solução oral de 50mg/ml; Amitriptilina – Comprimidos de 25 e 75mg; Nortriptilina – Cápsulas de 10, 25, 50 e 75mg; Clomipramina – Comprimidos de 10 e 25mg; Fenitoína – Comprimido de 100mg, suspensão oral de 20mg/ml; Carbamazepina – Comprimidos de 200 e 400mg, suspensão oral de 20mg/ml e Ácido valproico – Cápsulas ou comprimidos de 250mg, comprimidos de 500mg, solução oral ou xarope de 50mg/ml em relação ao medicamento PREGABALINA 75mg e óleo mineral em relação ao medicamento PEG 4000. 



    No entanto, quanto ao medicamento PREGABALINA 75mg, o item 9 do relatório médico juntado ao ID10228496803– Pág. 12, justificou que: 



    9. Não foram prescritas outras medidas médicas alternativas em razão dos seguintes motivos: 



    Não há indicação de medicação devido a tentativa de outras medicações ter sido falha. 



    Ainda, em relação ao medicamento PEG 4000, o item 9 do relatório médico juntado ao ID 10228496803 – Pág. 16, constatou: 



    9. Não foram prescritas outras medidas médicas alternativas em razão dos seguintes motivos: 



    Não há indicação de medicação diarreicas. 



    Verifica-se, portanto, que a parte autora não logrou êxito em evidenciar que cuidou de tentar as medidas terapêuticas alternativas, tampouco comprovou a impossibilidade do uso de tais medidas, destacando-se, ainda, que, não obstante informar a inexistência de outas medicações em substituição ao fármaco PEG 4000, tal informação é contraditada pela documentação apresentada pelo próprio requerente, ao ID 10228496803 – pag. 38. 



    Ademais, conforme Nota Técnica NAT-JUS nº 2568/20212 , verifica-se a existência de outras medidas terapêuticas alternativas, em substituição ao PEG 4000: “[...] O óleo mineral, a lactulose e o hidróxido de magnésio são laxantes utilizados há vários anos com resultados satisfatórios [...]”. 



    Ainda, conforme relatório médico juntado ao ID 10228496803 – Pág. 13, item 13 e Pág. 17, item 13verifica-se que a ausência do fornecimento dos medicamentos pleiteados não ocasionará risco de morte, nem de perda de órgãos ou funções, mas somente o comprometimento do bem-estar,não estando evidenciado danos substanciais ao quadro clínico, ou saúde em aspectos gerais, da parte autora.



    Assim, verifica-seque a justificativa apresentada pela parte autora,paro justificar a imposição, à Administração Pública, em fornecer os fármacos específicos requeridos na presente ação, na realidade, se deu de forma genérica, não evidenciando a necessária imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento do pedido inicial.



    (...)



    Ainda quanto ao medicamento PEG 4000, cumpre transcrever considerações da Nota Técnica NAT-JUS nº 2568/2021: 



    [...] O PEG é um laxativo osmótico, não disponível no SUS, utilizado para o tratamento da constipação. No SUS os laxativos disponíveis são: glicerol supositório, lactulose na forma de xarope e sulfato de magnésio na forma de pó para solução oral. Não há estudos de elevada evidência científica que possibilitem atribuir ao PEG, superioridade terapêutica em relação aos medicamentos disponíveis no SUS. A literatura disponível e frágil, com estudos metodologicamente deficientes, o que não permite uma conclusão sobre sua eficacia. 



    Não foram identificados elementos técnicos indicativos de imprescindibilidade de fornecimento da terapêutica pleiteada em detrimento às opções terapêuticas disponíveis no SUS. Não foram identificados elementos de contra indicação absoluta ao uso das medidas farmacológicas disponíveis na rede pública e tão pouco se as drogas disponíveis no SUS, como óleo mineral, hidróxido de magnésio ou lactulona. [...] (grifa-se) 



    Assim, patente a ausência de comprovação da eficácia e imprescindibilidade, para o tratamento da doença que acomete a parte autora, dos medicamentos PREGABALINA 75mg e PEG 4000, medicamentos estes os quais não encontram-se padronizados no âmbito do SUS para tratamento do quadro clínico do requerente, cumpre pontuar. 



    Quanto a isso, válido salientar que, nos termos da tese firmada no Tema n° 106/STJ, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, a constituição da obrigação de fornecimento de medicamento não padronizado pressupõe, entre outros, a prova efetiva e fundamentada da imprescindibilidade do fármaco, in verbis:



    (...)



    Nos termos de referida tese, compete ao particular, que requer a intervenção jurisdicional, a comprovação inequívoca da ineficácia das medidas terapêuticas alternativamente disponíveis no Sistema Único de Saúde e, por consequência, também da indispensabilidade do tratamento pleiteado. 



    (...)



    Concluindo; verifico que, no caso dos autos, a parte autora não evidenciou a existência dos requisitos exigidos para impor à Administração Pública a dispensação dos fármacos objetos da lide, PREGABALINA 75mg e PEG 4000. 



    Pontua-se, por fim, que era exigido da parte autora, reitero, a comprovação da ineficácia das demais medidas alternativas disponíveis no referido Sistema Único de Saúde, ou impossibilidade de utilização destas, bem como a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, o que não houve no caso dos autos, não tendo o requerente, assim, desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. 



    Nesses termos, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 



    3 – DISPOSITIVO: 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial para o fim de AFASTAR a obrigação do ESTADO DE MINAS GERAIS em fornecer à parte autora os medicamentos PREGABALINA 75mg, na quantidade de 01 (um) comprimido por dia e PEG 4000, na quantidade de 01 (um) sachê de 10g por dia, ambos para uso contínuo até suspensão total do tratamento.



    (e-doc. 02, p. 129-144, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram os opostos embargos de declaração (e-doc. 02, p. 161-166) que foram rejeitados (e-doc. 02, p. 170-172). Posteriormente, foi interposto recurso inominado (e-doc. 02, p. 176-185) a que foi dado provimento em acórdão (e-doc. 02, p. 222-229 e 233) cujos trechos são abaixo transcritos:



    DECISÃO 



    Deram provimento ao recurso, a unanimidade, nos termos do voto do(a) Juiz(a) relator(a).



    (...)



    A sentença julgou improcedente o pedido. Entendeu o juiz que o autor não fez prova da imprescindibilidade dos medicamentos, considerando que os documentos juntados na inicial indicam uma série de outros medicamentos substitutivos da Pregabalina e de que o uso do óleo mineral poderia ser medida alternativa ao PEG 4000.



    (...)



    Ainda quanto esta questão da responsabilidade solidária, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 793, com efeitos vinculantes, estando o medicamento na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), devemos estabelecer, ainda que de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, qual dos entes públicos da federação deverá ser direcionada o cumprimento da obrigação de forma prioritária, a depender da classificação do fármaco como estratégico (competência da União), especializado (competência dos Estados) ou básico (competência dos Municípios).



    Trata-se do que se denominou de “instrumentalização eficacial da tese da solidariedade”, que busca maior efetividade da jurisdição, permitindo o aprimoramento do sistema único de saúde. 



    Foi nesse sentido o julgado vinculante do Colendo Supremo Tribunal Federal, Tema 793, nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. 



    Anoto que ambos os medicamentos têm registro na Anvisa mas não estão padronizados na Rename. 



    Nesse sentido, não havendo ente público primariamente responsável, prevalece a obrigação solidária, nos termos do art. 23, II da CF. 



    De fato, entendo que o relatório médico poderia ter sido melhor elaborado, apontando expressamente quais os medicamentos/tratamentos alternativos o autor já havia lançado mão, bem como, sendo o caso, da impossibilidade de ser submetido a estes tratamentos alternativos.



    Todavia, a defesa do Estado apenas induziu que haveriam outros medicamentos disponíveis no SUS para tratamento da condição do autor mas não apontou quais seriam. 



    Não obstante, vejo que o autor juntou receita médica no id 477238065, assinada em 03/08/2023, na qual constam o uso do medicamento alternativo “ácido acetil salicílico”, um dos apontados em sentença, fazendo crer, então, que de fato outros tratamentos já haviam sido usados em datas pretéritas, sem que fossem alcançados os efeitos pretendidos. 



    Ademais, também devo considerar que o profissional que acompanha o paciente é quem detém maior competência técnica para, no caso concreto, prescrever a medicação pertinente, considerando a viabilidade do tratamento e os efeitos colaterais que puderem advir. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a tutela antecipada outrora deferida, para condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS a fornecer ao autor o “ PREGABALINA 75mg, na quantidade de 01 (um) comprimido por dia e PEG 4000, na quantidade de 01 (um) sachê de 10g por dia”, conforme as duas receitas médicas de id 477238065, enquanto perdurar o tratamento, sob pena de sequestro da quantia correspondente ao tratamento.



    (e-doc. 02, p. 220-229, grifo nosso)



    5. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (e-doc. 02, p. 235-241). Após o julgamento dos paradigmas invocados, os autos retornaram para a Turma Recursal para reavaliação do caso à luz dos precedentes. Assim, o órgão entendeu pela reforma do acórdão anterior e manutenção da improcedência do pleito. Vale transcrever trechos do acórdão:



    ACÓRDÃO 



    Vistos etc., os Sr.s Juízes da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem [CÍVEL] , na conformidade da ata de julgamento, Negaram provimento ao recurso, a unanimidade, nos termos do voto do(a) Juiz(a) relator(a).



    (...)



    Após a interposição de Recurso Inominado, esta Turma Recursal chancelou o direito da parte demandante de receber o tratamento médico pleiteado. 



    Houve a interposição de Recurso Extraordinário e, tendo em vista as teses firmadas nos Temas 1234 e 6, assim como a edição das Súmulas Vinculantes 60 e 61, pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram encaminhados a este órgão julgador para a realização do eventual juízo de retratação.



    (...)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento de mérito do Leading Case RE 1366243 (Tema 1234), estabeleceu tratativas para o fornecimento de medicamentos constantes nas listas de dispensação do SUS e para o fornecimento de medicamentos não incorporados a essas listas. Em relação aos medicamentos não incorporados, ainda, por meio da tese fixada no Tema 6 do STF (Leading Case RE 566471), foram estabelecidos requisitos para a concessão judicial desses fármacos. 



    Como desdobramento de relevância das questões analisadas, foram editadas pela Corte Constitucional as Súmulas Vinculantes 60 e 61, in verbis:



    (...)



    No caso em tela, verifico que foi pleiteado o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde para o tratamento de saúde da doença que acomete a parte demandante. 



    No que tange aos medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Leading Case RE 1366243 (Tema 1234), definiu os critérios essenciais:



    (...) II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. (...) IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (...) (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024) 



    Outrossim, no julgamento do Leading Case RE 566471 (Tema 6), pela Corte Constitucional, também restaram consignados os seguintes requisitos para a concessão de medicamentos não padronizados:



    (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes. (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)



    As teses firmadas pelo STF exigem que a parte demandante demonstre pelo menos: a negativa administrativa; a ilegalidade ou omissão de análise de incorporação pela CONITEC; a imprescindibilidade do tratamento; a inexistência de substituto terapêutico; a eficácia e segurança comprovadas por meio de evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, com base na Medicina Baseada em Evidências, não bastando somente o relatório médico.



    Da leitura dos autos, verifico que a parte demandante não logrou êxito em demonstrar que foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos nas teses de repercussão geral e nas súmulas vinculantes. 



    Com essas ponderações, tenho por bem adequar o entendimento adotado nestes autos às Teses 1234 e 6, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61. Assim, garantindo a uniformidade e a igualdade de tratamento nas decisões judiciais, em sede de juízo de retratação, reformo o acórdão e nego provimento ao recurso inominado para manter a improcedência dos pedidos da inicial. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC, reformo o acórdão proferido nestes autos e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para manter a improcedência dos pedidos da inicial



    (e-doc. 02, p. 271-284, grifo nosso)



    6. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados, conforme acórdão (e-doc. 03) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Irresignada com o acórdão que, em juízo de retratação, julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos, a parte autora opôs embargos de declaração, alegando omissão e erro de fato. Sustentou que o colegiado aplicou os requisitos do Tema 1234 do STF sem prévia intimação para manifestação ou adequação probatória, configurando decisão surpresa e cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 



    Aduziu que, à época da interposição do recurso inominado, o Tema 1234 ainda não havia transitado em julgado, sendo indevida sua aplicação retroativa, em afronta ao princípio do tempus regit actum. Destacou, ainda, que o autor está em tratamento desde 2024 por acidente vascular cerebral, com grave risco à saúde em caso de interrupção da medicação. Requereu a modificação ou anulação do acórdão embargado, com o restabelecimento da decisão anterior que havia deferido o fornecimento do medicamento, ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para que pudesse comprovar o preenchimento dos novos requisitos exigidos pelo STF.



    (...)



    Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. 



    Contudo, os presentes embargos não merecem acolhimento. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão. 



    No caso, o acórdão embargado foi claro e fundamentado ao aplicar a tese firmada no Tema 1.234 do STF, nos exatos limites estabelecidos pela Corte Suprema, cuja observância é obrigatória (art. 927, III e §1º, do CPC). A alegada ausência de reabertura da instrução ou de oportunidade para nova manifestação não configura omissão, mas mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, não sendo cabível sua rediscussão pela via estreita eleita. 



    Ademais, o acórdão foi proferido em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, após o julgamento da repercussão geral, hipótese em que não há imposição legal de reabertura automática da fase probatória, sendo suficiente a readequação do entendimento à tese firmada. Assim, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, cientificando às partes sobre a possibilidade de aplicação de multa, na hipótese de reiteração de embargos protelatórios.



    (...)



    DECISÃO 



    Nao acolheram os Embargos, a unanimidade, nos termos do voto do(a) Juiz(a) relator(a).



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    7. Inconformado, o reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 03) deve ser cassado, pois:



    a) “ao decidir com base nas teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 do STF, incorreu em erro substancial ao aplicar tais precedentes sem que houvesse a devida intimação da parte reclamante para que se manifestasse a respeito dos novos requisitos exigidos, em flagrante desrespeito ao princípio do contraditório” (e-doc. 01, p. 9);



    b) “baseou-se em normas e requisitos impostos por precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, os quais, à época da propositura da demanda, sequer estavam em vigor” (e-doc. 01, p. 9);



    c) “a aplicação retroativa de novos requisitos, sem a devida intimação, configura não apenas uma ‘decisão surpresa’ ou um descumprimento direto das determinações do próprio Ministro Relator no Tema aplicado, mas também uma grave violação ao devido processo legal” (e-doc. 01, p. 9).



    8. Assim, requer, liminarmente, a obtenção de determinação judicial:



    para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação, garantindo o imediato fornecimento da medicação e do insumo de saúde pleiteados, em razão do risco iminente à saúde da parte reclamante, nos termos dos art. 300 e do art. 989, II, do Código de Processo Civil;



    (e-doc. 01, p. 11, grifo nosso)



    9. No mérito, pede para que seja julgada procedente a presente reclamação a fim de obter a:



    “cassação da decisão reclamada e determinação para que outra seja proferida em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação vinculante, abrindo-se a possibilidade de dilação probatória para demonstração dos requisitos presentes nos julgados dos temas 6 e 1234 do STF, notadamente a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), e (ii) com a confirmação da medida liminar concedida, assegurando o fornecimento contínuo do medicamento e do insumo à parte reclamante”.



    (e-doc. 01, p. 11-12, grifo nosso)



    10. Por fim, também requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 12).



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    12. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à vista do pedido, da representação pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015.



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autori